Tribunal: TJSP
Processo: 0313892-54.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2014-05-07

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Quinquênio - Base de Cálculo - Inclusão de vantagens - Possibilidade:

- O quinquênio incide sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo.

JUROS
Quinquênio Juros de mora Correção monetária:

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, os juros se contam

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Quinquênio - Base de Cálculo - Inclusão de vantagens - Possibilidade:

- O quinquênio incide sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo.

JUROS
Quinquênio Juros de mora Correção monetária:

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, os juros se contam a 6% ao ano a partir da citação e a correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça, aplicável na atualização dos débitos judiciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000259542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0313892-54.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCELO PIVETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TORRES DE
CARVALHO (Presidente sem voto), PAULO GALIZIA E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 6 de maio de 2014.
Teresa Ramos Marques
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0313892-54.2010.8.26.0000
Voto no 11.549
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0313892-54.2010.8.26.0000
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MARCELO PIVETA
JUIZ PROLATOR: WANDERLEY SEBASTIÃO FERNANDES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 11.549
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Quinquênio - Base de Cálculo - Inclusão de vantagens -
Possibilidade:
- O quinquênio incide sobre os vencimentos integrais,
excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens que já
contenham tal adicional em sua base de cálculo.
JUROS
Quinquênio Juros de mora Correção monetária:
Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei no
11.960/09, os juros se contam a 6% ao ano a partir da
citação e a correção monetária se faz pelos índices que
prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na
tabela prática do Tribunal de Justiça, aplicável na
atualização dos débitos judiciais.
RELATÓRIO
Sentença de procedência, para determinar a incidência do adicional por tempo
de serviço sobre as parcelas que compõem os vencimentos do autor, excluídas as
parcelas recebidas de forma ocasional, observada a prescrição quinquenal, bem como
as diferenças devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de
6% ao ano, contados da citação. Custas e honorários pela ré, fixados em 10% sobre o
valor da condenação. A aplicação da Lei 11.960/09 será decidida em fase de
execução.
Apela a Fazenda (fls. 82/92), alegando que, embora conste certidão atestando
a intimação das partes por meio da imprensa oficial, após efetiva pesquisa no Diário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0313892-54.2010.8.26.0000
Voto no 11.549
3
da Justiça, constatou-se que não ocorreu a declarada intimação oficial,
disponibilização ou publicação da referida decisão, conforme inclusas copias do
referido Diário. No mérito, não há, no art. 129 da Constituição Estadual, referência à
base de cálculo do quinquênio. O pleito encontra óbice na Lei 6.628/89, que
determina a sua incidência sobre o salário base do servidor. A Constituição Estadual
apenas fixa o tempo de aquisição da vantagem, cabendo a lei infraconstitucional
estabelecer a base de cálculo. Interpretação contrária viola o art. 61, § 1o, II, “a”, da
Constituição Federal. O pedido nunca foi possível, ainda mais após a Emenda
Constitucional no 19/98, que alterou o art. 37, XIV, da Constituição Federal de modo
a impedir a produção do efeito cascata ou repique.
Houve contrarrazões (fls. 142/151).
FUNDAMENTOS
1. Conforme certidão do cartório da 6a Vara da Fazenda Pública (fl. 138), a
sentença realmente não foi publicada no Diário da Justiça. Portanto, a ré não foi
intimada, razão pela qual os atos processuais posteriores à rejeição aos embargos
declaratórios interportos pela Fazenda foram declarados nulos e o recurso foi
recebido (fl. 139).
2. Decidiu a turma especial que uniformiza e compõe a jurisprudência nesse
Tribunal de Justiça, nos autos da Assunção de Competência na Apelação Cível no
0872730-47.2005.8.26.0000, que o quinquênio incide sobre os vencimentos integrais,
com fundamento no art. 129 da Constituição Estadual que dispensa legislação
inferior, uma vez que perfeitamente aplicável na prática.
Nessas condições, abrange todas as vantagens que compõem a remuneração
do servidor, excluídas apenas as verbas eventuais e aqueles acréscimos pecuniários
que já contenham tal adicional em sua base de cálculo.
Como não se tratam de gratificações, embora tenham tal denominação, pois
destinadas exclusivamente a elevar a remuneração do servidor, têm a mesma natureza
jurídica do padrão, razão pela qual a este se somam e podem, assim, receber a
incidência de outros acréscimos pecuniários, sem ofensa à lei e às Constituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0313892-54.2010.8.26.0000
Voto no 11.549
4
Estadual e Federal.
O adicional de insalubridade, concedido antes da Emenda 19/98 também deve
sofrer a incidência do quinquênio enquanto perdurar, uma vez que é verba
permanente durante o período que enseja a sua percepção.
É certo que o art. 115, inciso XVI, da Constituição Estadual continua
repetindo a redação anterior do inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal, mas,
hierarquicamente subordinado à Constituição Federal, perdeu eficácia na parte em
que restringe a impossibilidade de cômputo ou acúmulo aos acréscimos ulteriores
que tenham “o mesmo título ou idêntico fundamento”.
Mesmo a Emenda no 19/98 à Constituição Federal que alterou o inciso XIV
do art. 37 da Constituição Federal, não impede a incidência prevista no art. 129 da
Constituição Estadual porque não pode ser retroativa, não alterando, portanto, critério
de cálculo de vantagem que lhe é anterior.
O entendimento recente do Supremo Tribunal Federal é de que a incidência
do quinquênio e da sexta-parte, no Estado de São Paulo, constitui matéria exclusiva
de direito local, infraconstitucional, in verbis:
“AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
QUINQUÊNIOS
E
ADICIONAL
DE
SEXTA
PARTE.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(...)
5. Razão jurídica não assiste ao Agravante.
6. O Relator, Juiz Henrique de Castilho Jacinto, afirmou:
'Pretende a autora que na base de cálculo do adicional do quinquênio sejam
incluídas todas as verbas de remuneração constantes de seus vencimentos e não só o
salário-base, como é atualmente com a condenação da Fazenda Pública ao
recálculo e pagamento das diferenças daí advindas.
O quinquênio e a sexta-parte são tratados no art. 129, da Constituição Paulista:
(...)
A norma constitucional é clara quanto a sexta-parte, que incide sobre os
vencimentos integrais, encerrando dubiedade quanto ao quinquênio a qual gerou
interpretação restritiva.
Porém, prevalece o entendimento de que o quinquênio também deve ser calculado
sobre os vencimentos integrais e isso porque a Lei Complementar no 712/93, em
seu artigo 11, inciso I, é bem clara ao dispor que o benefício referido deve ser
calculado sobre o valor dos vencimentos (no plural).
(...)
Adota-se, portanto, o seguinte posicionamento: os adicionais por tempo de serviço
(quinquênios) devem ser calculados sobre a remuneração total do servidor, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0313892-54.2010.8.26.0000
Voto no 11.549
5
compreendida o conjunto de todas as vantagens pecuniárias, salvo aquelas
consideradas eventuais (condicionadas a situações excepcionais e temporárias de
trabalho) ou assistenciais (auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-saude,
etc) sem incidirem reciprocamente sobre seus valores, evitando-se, assim, o efeito
'repique', vedado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso XIV)” (fls. 159-162,
grifei).
7. Concluir de forma diversa do que decidido pelas instâncias originárias
demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie
(Constituição Estadual de São Paulo e Lei Complementar estadual n. 712/1993).
Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido,
seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse
sentido:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE
CÁLCULO. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO' (ARE 711.956-AgR, de minha
relatoria, Segunda Turma, DJe 1o.2.2013, grifei).
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar estadual.
Quinquênios. Sexta parte. Adicionais por tempo de serviço. Parcelas remuneratórias
que integram o cálculo dos adicionais. Ofensa a direito local. Precedentes. 1. O
recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo
local. Incidência da Súmula no 280/STF. 2. Agravo regimental não provido' (ARE
702.106-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.2.2013, grifei).
Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Agravante.
8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4o, inc. II, alínea a, do
Código de Processo Civil e art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal).” (Decisão monocrática proferida no ARE 724529/SP, relatado pela
Ministra CÁRMEN LÚCIA, publicada 23.4.2013).
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE.
1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais
requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).
Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja
reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso
(art. 102, III, § 3o, da CF).
2. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 desta Corte).
3. In casu, a instância judicante de origem assentou a possibilidade de incidência do
adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos,
ressalvadas as verbas eventuais.
4. Agravo a que se nega seguimento.
(...)
Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais
requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).
Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0313892-54.2010.8.26.0000
Voto no 11.549
6
reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso
(art. 102, III, § 3o, da CF).
Não merece prosperar o presente agravo.
A controvérsia foi decidida à luz da interpretação de legislação infraconstitucional
local. Incabível, pois o recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 280 do
Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário”.
A respeito da Súmula 280, traz-se a lume as lições do ilustre professor Roberto
Rosas, verbis:
"A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para
possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do
legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito
da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira,
afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se
que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do
direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE
51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o
mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são
locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso
extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao
julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos
julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).'
(in, Direito Sumular. 12a ed. São Paulo: Malheiros, 2004).
No mesmo sentido, menciono os seguintes precedentes:
'EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. ART.
129
DA
CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. A presente controvérsia passa, necessariamente, pela
análise da legislação infraconstitucional pertinente, na qual se baseara o acórdão
recorrido (art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo). Incide, no caso
concreto, o óbice da Súmula 280 desta colenda Corte. Agravo regimental
desprovido.' (RE 309.542-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de
10/09/2004)
'EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA
PARTE. QUINQUÊNIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. As normas contidas no artigo 129 da
Constituição do Estado de São Paulo dizem respeito tão-somente ao Direito local.
Para dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação
local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice
da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (RE 593.098-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de
18/12/2008)
Ex positis, nego seguimento ao agravo, com fundamento no art. 21, § 1o, do RISTF.”
(Decisão monocrática proferida no ARE 679425/SP, relatado pelo Ministro LUIZ
FUX, publicada em 23.4.2013).
O RE no 563.708/MS, processado com repercussão geral, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0313892-54.2010.8.26.0000
Voto no 11.549
7
interpretação do art. 37, XIV, da Constituição Federal, foi julgado em 6.2.2013. O
inteiro teor do voto da relatora, Ministra Cármen Lúcia, demonstra que o julgado,
voltado ao Mato Grosso do Sul, não reflete no Estado de São Paulo.
Desse modo, não se vislumbrou ofensa à Constituição Federal e o Supremo
Tribunal Federal está entendendo que cabe a esse Tribunal de Justiça o julgamento
definitivo da matéria, uma vez que versadas apenas a Constituição Estadual e a
legislação estadual ou municipal. Daí a importância do decidido pela turma especial
de uniformização de jurisprudência desse tribunal.
3. A prescrição, no caso, é quinquenal e incidente apenas sobre as parcelas
vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento, consoante já consolidado na Súmula
85 do STJ, a saber:
“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação.”
A cada pagamento mensal sem o valor pretendido pelos autores renova-se a
pretensa violação do direito, desencadeando novamente o prazo prescricional.
4. Tem decidido o Supremo Tribunal Federal que é inconstitucional a
utilização da TR como índice de correção monetária, como ocorre no art. 5o da Lei no
11.960/09.
Em voto do Min. Ayres Britto, aproveitado por seu sucessor, declarou-se
inconstitucional o índice da TR previsto no art. 100, § 12, da Constituição Federal e,
por arrastamento, o art. 5o da Lei no 11.960/09, em razão da inconstitucionalidade da
EC 62/09, questionada nas ADIs nos 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425.
Realmente, como entendido no referido voto, a TR não resulta em
remuneração adequada do capital para efeito de atualização, razão pela qual não pode
ser utilizada para corrigir monetariamente as condenações da Fazenda Pública, como
previsto também na referida Lei no 11.960/09, cujo art. 5o foi julgado em conjunto
com o art. 100, § 12, CF e com o art. 97, § 1o, II e § 6o, do ADTC, redação da EC no
62/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0313892-54.2010.8.26.0000
Voto no 11.549
8
O Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do voto do Ministro
Ayres Britto (Relator), julgou parcialmente procedente a ação direta, vencidos os
Ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki e Dias Toffoli, que a julgavam totalmente
improcedente, e os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que a
julgavam procedente em menor extensão.
Adotado o voto do Ministro Aires Britto, cumpre repelir a aplicação do art. 5o
da Lei no 11.960/09, fazendo-se a atualização monetária pelos índices que
prevaleceram na jurisprudência e foram adotados na tabela prática de atualização dos
débitos judiciais, publicada pelo Tribunal de Justiça. Os juros da mora contam-se da
citação e no percentual de 6% ao ano, como já constava na Lei no 9.494/97.
Cumpre observar que no caso presente não há necessidade de se aguardar a
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade porque não há
precatório expedido, nem liquidação, posto que ainda não transitado em julgado a
decisão final do processo de conhecimento.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e, de ofício, afasto a
incidência do art. 5o da Lei no 11.960/09.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA